Tribunal: TJES
Processo: 5000564-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000564-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE DIAS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor

JOSE DIAS GOMES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0000081-03.2022.8.08.0026, em que o paciente é investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, homolog
ou a prisão em flagrante em preventiva e, após, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas: a) proibição de sair da comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) FIANÇA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante requer
eu
, liminarmente, a dispensa do pagamento da fiança para a soltura do paciente, com base nos arts. 325, § 1º, II, e 350 do CPP, sob o fundamento de que ele não
tinha
condições financeiras para suportar o encargo.

A liminar foi deferida e, após, foram prestadas informações pela autoridade coatora, assim como apresentada manifestação pela Procuradoria de Justiça, que opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar a seu tempo concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor

JOSE DIAS GOMES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0000081-03.2022.8.08.0026, em que o paciente é investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, homolog
ou a prisão em flagrante em preventiva e, após, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas: a) proibição de sair da comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) FIANÇA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante requer
eu
, liminarmente, a dispensa do pagamento da fiança para a soltura do paciente, com base nos arts. 325, § 1º, II, e 350 do CPP, sob o fundamento de que ele não
tinha
condições financeiras para suportar o encargo.

A liminar foi deferida e, após, foram prestadas informações pela autoridade coatora, assim como apresentada manifestação pela Procuradoria de Justiça, que opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar a seu tempo concedida.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento emanado em sede prefacial.

Conforme
consignado naquela oportunidade, os elementos informativos evidenciam que o paciente, embriagado, que não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir, teria sido responsável por um acidente de trânsito que ocasionou a vida Djhonatas, tendo se constatado sua embriaguez.

Como já ressaltado em sede prefacial,
os crimes trânsito pelos quais está sendo investigado o paciente são afiançáveis, já que o paciente é primário e não possui reiteração em delitos da mesma natureza, tendo apenas o registro de um termo circunstanciado arquivado. Confira-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 302, §3º, CTB. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O art. 313 do Código de Processo Penal traz os requisitos de admissibilidade da segregação cautelar para a decretação da prisão preventiva. 2. Na hipótese, o paciente é primário e está sendo processado pela prática de crimes culposo, não sendo cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal. 3. Estando presente o fumus comissi delicti e estando o processo em sua fase inicial, é recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. 4. Ordem parcialmente concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055893, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Embora crimes como os praticados pelo paciente

usualmente promovam certa comoção no meio social, como destacado pelo
Parquet
na audiência de custódia, isso não pode servir de fundamento

à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a reiteração delitiva. Nesse

sentido orientam o STJ e o STF:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e o clamor público e comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto" (HC 35.684/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 1º/7/05) 2. O exame dos argumentos de existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP demanda uma análise acurada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é inviável em sede especial, consoante determina a Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1111492/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I – A superação da Súmula 691 do STF constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. II – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. III – No caso sob exame, o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata dos delitos supostamente praticados e na comoção social por eles provocada, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão. IV – Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. V – Este Tribunal, ao julgar o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VI – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo da aplicação de uma ou mais de uma das medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, estendendo-se a ordem aos corréus nominados no acórdão. (STF, HC 118684, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

Feitos tais esclarecimentos,
registrei, ainda, na decisão preliminar,
que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto,
in litteris
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4
o
do art. 282 deste Código.

Portanto, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente

e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, mesmo que essa tenha sido fixada em valor reduzido. Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). (...) (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Desse modo,
concluí que
não se mostra razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e são fixadas outras medidas cautelares que, segundo a Autoridade, mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Conforme os documentos acostados pelo impetrante,
ao tempo do deferimento da liminar pleitada neste
writ,
o paciente encontra
va
-se custodiado há mais de quatro dias, não tendo recolhido o valor estipulado a título de fiança.

Além disso, apresentou documentos pessoais, comprovante de residência no distrito da culpa e declaração de hipossuficiência, a qual, firmada por pessoa física, possui presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que a infirmem (STJ, REsp 1808833/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).

Na hipótese sob enfoque, não constam elementos suficientes a infirmar a presunção de veracidade da declaração, havendo informações nos autos que sugerem a hipossuficiência financeira do paciente.

O impetrante juntou cópia do extrato bancário do autor, com pequenas movimentações e entradas únicas de benefício do INSS, no valor de R$ 1.100,00, além de fotos da humilde residência do paciente, cópia de empréstimo consignado no valor total de R$ 1.759,46 e, por fim, comprovante do benefício de “cesta básica” concedido pela municipalidade à família do paciente.

Embora o paciente tenha sua Defesa patrocinada por advogado particular, para fins de aferir as condições financeiras e infirmar a declaração de pobreza, não pode o juiz se balizar apenas na contratação de advogado particular pelo requerente. Neste sentido,

mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013
.

Inferi, então, que
o paciente não possui recursos econômicos para efetuar o pagamento da fiança arbitrada, já que ainda se encontra
va custodiado após quatro dias da estipulação da fiança e que
é hipossuficiente.

Assim, não
há
outra medida a adotar se não a dispensa da verba, nos termos da legislação vigente, porquanto, a meu ver, a redução do montante não teria nenhuma aplicabilidade prática, diante das condições pessoais do paciente.

Forte em tais premissas,
CONCEDO A ORDEM, ratificando a decisão liminar que dispensou
a fiança arbitrada, mas mantendo as demais medidas cautelares impostas, ficando o paciente advertido que o descumprimento de qualquer delas poderá ensejar sua prisão preventiva.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÂNSITO. DELITOS AFIANÇÁVEIS. DIPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 325, § 1, I, C/C ART. 350 DO CPP. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE QUE PERMANECE PRESO SEM RECOLHER A FIANÇA.
ORDEM
CONCEDIDA
.
1
.
O
s crimes trânsito pelos quais está sendo investigado o paciente são afiançáveis, já que o paciente é primário e não possui reiteração em delitos da mesma natureza, tendo apenas o registro de um termo circunstanciado arquivado.
2.
Embora crimes como os praticados pelo paciente

usualmente promovam certa comoção no meio social, isso não pode servir de fundamento

à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a reiteração delitiva.
3. A
fiança pode ser dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.
4. A
garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente

e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, mesmo que essa tenha sido fixada em valor reduzido.
5. N
ão se mostra razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e são fixadas outras medidas cautelares que
se mostram
idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.
6. Ordem concedida.

DECISÃO
à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, ratificando a decisão liminar que dispensou a fiança arbitrada, mas mantendo as demais medidas cautelares impostas, ficando o paciente advertido que o descumprimento de qualquer delas poderá ensejar sua prisão preventiva, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.